Tribunal: TJDFT
Processo: 0705494-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0705494-61.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: T. A DE SOUSA - ME, THIAGO ANTONIO DE SOUSA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 39066904. Considerando que os agravados ainda não foram citados, é desnecessário que sejam intimados para contrarrazões (STJ, T 1., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR